Tribunal: TJPA
Processo: 0006425-17.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006425-17.2013.8.14.0133
APELANTE: VERA LUCIA KZAN REIS, WILLIAM KZAN REIS QUEIROZ, WILLNEY KZAN REIS QUEIROZ

APELADO: WILLIAM SOARES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO – IRRETROATIVIDADE – EFEITO EX NUNC – SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS – DEFERIMENTO – EFEITOS NÃO RETROATIVOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NO TOCANTE AO PREPARO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No presente caso,

oportuno salientar que o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concess
ã
o do benef
í
cio requerido apenas em sede recursal, conforme o caso em quest
ã
o, n
ã
o tem o cond
ã
o de afastar a condena
çã
o das verbas sucumbenciais impostas na senten
ç
a, porque a decis
ã
o que concede o benef
í
cio da gratuidade de justi
ç
a n
ã
o possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger t
ã
o somente a partir do ato que o concedeu, salvo se acolhida a tese de m
é
rito do recurso de apela
çã
o, com a invers
ã
o dos efeitos condenat
ó
rios.

2- In casu, as raz
õ
es recursais se concentram t
ã
o somente no pedido de gratuidade de justi
ç
a, sem adentrar no m
é
rito da A
çã
o de Exonera
çã
o de Pens
ã
o Aliment
í
cia, de modo que resta invi
á
vel, ao menos na presente via recursal, a altera
çã
o da senten
ç
a.

3-Ademais, a irretroatividade resulta em duas consequ
ê
ncias diretas: i) inexist
ê
ncia do direito de restitui
çã
o de eventuais custas e despesas processuais pagas em momento anterior ao benef
í
cio; e ii) obriga
çã
o de pagamento dos honor
á
rios sucumbenciais arbitrados at
é
aquele momento, os quais n
ã
o s
ã
o alcan
ç
ados pelo benef
í
cio da suspens
ã
o de sua exigibilidade.

4-Imperioso ressaltar ainda, que a verba sucumbencial fora fixada contra a parte recorrente que n
ã
o era (
à

é
poca da senten
ç
a) benefici
á
ria de justi
ç
a gratuita, o que torna o ato juridicamente perfeito de acordo com as condi
çõ
es do processo.

5-
Justi
ç
a Gratuita para fins recursais:

No caso em tela, h
á
elementos suficientes, por meio dos documentos juntados (ID
́
S N
º
S 3879263, 3879365, 3879366), que demonstram a incapacidade financeira dos apelantes de arcar com o preparo do presente recurso, considerando o pr
ó
prio fato da presente demanda ter sido julgada procedente e a sa
ú
de da apelante Vera L
ú
cia Kzan Reis, restando claro n
ã
o ter condi
çõ
es financeiras para arcar com tal
ô
nus sem preju
í
zo de seu pr
ó
prio sustento e de sua fam
í
lia.

6-Desta feita, reconhecido est
á
o direito dos apelantes aos benef
í
cios da justi
ç
a gratuita, mas somente daqui para frente, n
ã
o retroagindo para alcan
ç
ar encargos processuais fixados na senten
ç
a.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido, para t
ã
o somente deferir benef
í
cios da justi
ç
a gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (n
ã
o retroativos), mantendo inalterada a senten
ç
a que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios.

8-Ressalta-se que, em face da concess
ã
o da justi
ç
a gratuita nesta inst
â
ncia, fica suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,
§
3
º
do CPC do montante correspondente ao preparo do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelantes

VERA L
Ú
CIA KZAN REIS, WILLIAM KZAN REIS QUEIROZ E WILLNEY KZAN REIS QUEIROZ

e apelado

WILLIAM SOARES DE QUEIROZ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LÚCIA KZAN REIS, WILLIAM KZAN REIS QUEIROZ E WILLNEY KZAN REIS QUEIROZ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,
julgou a ação procedente, condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
WILLIAM SOARES DE QUEIROZ
(ID Nº.1985276).

Inconformados, os ora recorrentes interpuseram o presente recurso (ID Nº. 1985276) se insurgindo tão somente em relação à condenação de pagamento de custas e honorários advocatícios, alegando a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da sua atual condição de hipossuficiência financeira.

Aduzem que não estão em condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem colocar em xeque a sua própria subsistência e a de sua família.

Sustentam que no caso em questão, com a procedência da demanda, passaram a encarar uma condição financeira que torna insuportável o pagamento de custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual pugnam pela reforma da sentença ora vergastada, a fim de que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade processual e, via de consequência, tornada suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1985276 – FLS. 139).

Coube-me, por prevenção, julgar os presentes autos (ID Nº. 3069987).

Em despacho (ID Nº. 3784096), esta Relatora determinou a intimação da parte apelante para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §2º do CPC.

Os ora recorrentes, por sua vez, cumpriram regularmente a diligência determinada (ID Nº. 3878659).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto do recurso é restrito à possibilidade de concessão de justiça gratuita aos apelantes para eximi-los da obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença.

Oportuno salientar que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concessão do benefício requerido apenas em sede recursal, conforme o caso em questão, não tem o condão de afastar a condenação das verbas sucumbenciais impostas na sentença, porque a decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.
2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS – T4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2º CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍ- CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉ
- RITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc.
2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14.03.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA APELANTE APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITO EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objeto do recurso é restrito à possibilidade de concessão de justiça gratuita à apelante para eximi-la da obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença. 2. Verificou-se que a parte apelante nunca requereu a justiça gratuita em nenhum momento no decorrer do processo. Apenas após a sua sucumbência e consequente condenação a pagar a verba honorária e custas processuais, é que veio pleitear através do presente recurso a gratuidade de justiça. 3. É certo que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jusridição, porém, na situação em concreto, o benefício só produziria efeitos a partir do momento em que concedido, não afastando as condenações já fixadas em sentença, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 4. No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da ação de busca e apreensão, de modo que resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS. DEFERIMENTO. 5. A documentação apresentada pela apelante corrobora a incapacidade financeira de arcar com o preparo do presente recurso, considerando a sua renda líquida de R$ 1.928,06; e considerando ainda que a recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a que foi condenada na sentença. 6. Apelo não provido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (não retroativos).

(TJ-TO - AC: 00192079420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

No caso em comento, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia, de modo que resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença.

Ademais, a irretroatividade resulta em duas consequências diretas: i) inexistência do direito de restituição de eventuais custas e despesas processuais pagas em momento anterior ao benefício; e ii) obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados até aquele momento, os quais não são alcançados pelo benefício da suspensão de sua exigibilidade.

Imperioso salientar ainda, que a verba sucumbencial fora fixada contra a parte recorrente que não era (à época da sentença) beneficiária de justiça gratuita, o que torna o ato juridicamente perfeito de acordo com as condições do processo.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à parte apelante para fins recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, entretanto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. 1. A concessão da justiça gratuita é condicionada à comprovação da real condição de hipossuficiência da parte postulante, que deve trazer aos autos AP 0019207-94.2019.827.0000 - Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 4 / 5 elementos de prova demonstrativos de que é pobre ou necessitada (art. 5º, LXXIV, da Carta Magna e Provimento 2/2011 da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado). (...) (AI 0001230-31.2015.827.0000, Rel. Juiz GIL DE ARAÚJO CORREA, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2015)

Insta consignar que partilho do entendimento de que a mera declaração de impossibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios geram uma presunção iuris tantum, sendo facultada a análise do cabimento do benefício de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A respeito do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.
2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

No caso em tela, há elementos suficientes, por meio dos documentos juntados (ID ́S NºS 3879263, 3879365, 3879366), que demonstram a incapacidade financeira dos apelantes de arcar com o preparo do presente recurso, considerando o próprio fato da presente demanda ter sido julgada procedente e a saúde da apelante Vera Lúcia Kzan Reis, restando claro não ter condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Desta feita, reconhecido está o direito dos apelantes aos benefícios da justiça gratuita, mas somente daqui para frente, não retroagindo para alcançar encargos processuais fixados na sentença.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - RÉU REVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS NÃO RETROATIVOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
1- A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, inclusive após a sentença, porém com efeitos não retroativos, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 2- No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Busca e Apreensão, de modo que estando preclusa a discussão sobre a questão de fundo, resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. 3- Apelo desprovido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos (...) não retroativos (...)
(TJTO – AP Nº 0002681-23.2017.827.0000, Relator: JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO, Julgado em: 14/11/18)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente deferir benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (não retroativos), mantendo inalterada a sentença que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ressalta-se que, em face da concessão da justiça gratuita nesta instância, fica suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC do montante correspondente ao preparo do apelo.

É COMO VOTO.

Belém, 25/11/2020